Tribunal: STF
Processo: RHC 248882
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Peculato. Nulidade processual. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Renato Cassani contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 906.507/SP (eventos 80 e 82).



    O Recorrente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de peculato, previsto no art. 312, caput, do Código Penal, por 132 vezes, na forma dos artigos 69 c.c. 71, ambos do Código Penal (crime continuado e concurso material por 03 vezes) (evento 12).



    Na presente via, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência de nulidade processual, ante a incompetência do juízo estadual para o julgamento do processo. Assevera que “[a] existência de recursos do FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS com repasses de verbas FEDERAIS pela PREFEITURA DE PORTO FELIZ em CONVÊNIO com a SANTA CASA, foi demonstrada ictu oculi, que pelo menos 10 dos 132 saques imputados como peculato (CP, art. 312) na denúncia e que foram objeto da condenação têm clara origem em recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS que foram repassados ao Município de Porto Feliz/SP, atraindo a jurisdição da Justiça Federal por força da Constituição da República (art. 109, IV, da Constituição Federal), do Código de Processo Penal (art. 78, II, a) e da Súmula 122/STJ”.  Requer, em medida liminar, a concessão da ordem para obstar o cumprimento do mandado de prisão até o julgamento do presente RHC. No mérito, pleiteia a anulação da ação penal por incompetência absoluta da Justiça Estadual em razão da matéria e que sejam remetidos os autos à Justiça Federal (evento 101).



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 80):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA SUSCITADA SOMENTE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O tema suscitado neste habeas corpus não foi debatido pelas instâncias antecedentes, até porque não foi objeto de impugnação em nenhum outro momento antes da impetração deste habeas corpus. 



    2. A ausência do balizamento fático impede qualquer pronunciamento desta Corte sobre os temas suscitados, uma vez que, devido a sua natureza célere, o habeas corpus não comporta o exame verticalizado de fatos e provas devendo partir, assim, do delineamento estabelecido pelas instâncias antecedentes para, daí, aferir a ocorrência de eventual ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem, ainda que de ofício. Nesse sentido, o conhecimento matéria relativa à competência de maneira originária neste Superior Tribunal de Justiça implicaria em indevida violação ao feixe de competência constitucionalmente definido, em razão da ocorrência de supressão de instância. (AgRg no HC n. 899.033/MS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). 



    3. De qualquer forma, os dados contidos das peças juntadas aos autos deste remédio constitucional demonstram que existiam recursos financeiros, oriundos de convênios UNIMED e INTERMEDICA, que foram sacados, sem qualquer controle contábil e prestação de contas, o que enfraquece, mais ainda, a argumentação tardia da incompetência da Justiça Estadual e reforça a ideia de nulidade de algibeira. Fatos: 2007/2012. Sentença: 2019 .Recursos examinados e decididos. Trânsito em julgado. HC superveniente contra decisão da apelação. Sucedâneo da Revisão Criminal. Descabimento. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Em consulta aos autos, verifico que a condenação criminal imposta ao ora Recorrente transitou em julgado em momento muito anterior à impetração do presente habeas corpus (protocolado em 18.11.2024), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, pois ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que “[a]o que se tem dos autos, as instâncias antecedentes não se manifestaram acerca da questão trazida neste habeas corpus. O tema, aliás, não foi apresentado ao juízo de primeiro grau nem ao Tribunal de Justiça, o que impede qualquer manifestação do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. De fato, a ausência do balizamento fático impede qualquer pronunciamento desta Corte sobre os temas suscitados, uma vez que, devido a sua natureza célere, o habeas corpus não comporta o exame verticalizado de fatos e provas devendo partir, assim, do delineamento estabelecido pelas instâncias antecedentes para, daí, aferir a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem, ainda que de ofício”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



     



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente